Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS BENÉFICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no artigo 66, inciso I, da Lei no 7.284/1984 e na Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da Execução Penal aplicar aos casos julgados lei posterior mais benigna ao apenado, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada.
2. Admite-se o redimensionamento da pena operado pelo Juízo da Execução, ao aplicar retroativamente a lei posterior mais benéfica, deslocando-se o emprego de faca incidente na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa.
3. Recurso conhecido e improvido.